Tribunal: STJ
Processo: 5025312-06.2021.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2118642 - RS(2024/0006860-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL INCORPORADOR DO
OUTRO NOME
: BRASIL TELECOM S/A
_
: TELEMAR NORTE LESTE
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A.
EMBARGANTE
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: OI MÓVEL S.A
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS22356
LEONARDO LAMACHIA - RS47477
RODRIGO DORNELES - RS46421
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
INTERES.
: ALEX WALDEMAR ZORNIG
INTERES.
: BAYARD DE PAOLI GONTIJO
INTERES.
: FRANCISCO TOSTA VALIM FILHO
INTERES.
: JOSE MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA
INTERES.
: LORENZO FEDERICO ZANOTTI LINDNER
INTERES.
: MARCO NORCI SCHROEDER
INTERES.
: MARIO GIRASOLE
INTERES.
: RODRIGO MODESTO DE ABREU
INTERES.
: STEFANO DE ANGELIS
INTERES.
: TIM CELULAR S.A.
OUTRO NOME
: TIM CELULAR S.A
INTERES.
: TNL PCS S/A
INTERES.
: CLARO S.A
INTERES.
: ÉRCIO ALBERTO ZILLI
INTERES.
: PAULO CESAR PEREIRA TEIXEIRA
INTERES.
: AMOS GENISH
INTERES.
: ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA
INTERES.
: JOSE ANTONIO GUARALDI FELIX
INTERES.
: ANTONIO CARLOS VALENTE DA SILVA
INTERES.
: CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS
INTERES.
: RICARDO CESAR DE OLIVEIRA
INTERES.
: ALBERTO MANUEL HORCAJO AGUIRRE
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
EMENTA
Documento eletrônico VDA56962708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 4fa6dd99-7b4d-411b-bdc7-762216080d48

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO.
RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC
ART. 1.022
E
DE
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO SEM VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à
reforma do entendimento aplicado ou ao novo julgamento da causa, conforme
pretende a parte embargante. Hipótese em que o acórdão embargado enfrentou
expressamente as teses suscitadas.
3. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, inexiste contradição quando se
afasta a ofensa ao
do Código de Processo Civil e, ao mesmo tempo, se
art. 1.022
reconhece a falta de prequestionamento da matéria. Com efeito, é plenamente
possível que o acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha incorrido em
omissão e, ainda assim, não tenha decidido a questão sob o enfoque dos preceitos
jurídicos suscitados pela parte recorrente.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:14
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 4fa6dd99-7b4d-411b-bdc7-762216080d48

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2118642 - RS(2024/0006860-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL INCORPORADOR DO
OUTRO NOME
: BRASIL TELECOM S/A
_
: TELEMAR NORTE LESTE
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A.
EMBARGANTE
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: OI MÓVEL S.A
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS022356
LEONARDO LAMACHIA - RS047477
RODRIGO DORNELES - RS046421
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
INTERES.
: ALEX WALDEMAR ZORNIG
INTERES.
: BAYARD DE PAOLI GONTIJO
INTERES.
: FRANCISCO TOSTA VALIM FILHO
INTERES.
: JOSE MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA
INTERES.
: LORENZO FEDERICO ZANOTTI LINDNER
INTERES.
: MARCO NORCI SCHROEDER
INTERES.
: MARIO GIRASOLE
INTERES.
: RODRIGO MODESTO DE ABREU
INTERES.
: STEFANO DE ANGELIS
INTERES.
: TIM CELULAR S.A.
OUTRO NOME
: TIM CELULAR S.A
INTERES.
: TNL PCS S/A
INTERES.
: CLARO S.A
INTERES.
: ÉRCIO ALBERTO ZILLI
INTERES.
: PAULO CESAR PEREIRA TEIXEIRA
INTERES.
: AMOS GENISH
INTERES.
: ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA
INTERES.
: JOSE ANTONIO GUARALDI FELIX
INTERES.
: ANTONIO CARLOS VALENTE DA SILVA
INTERES.
: CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS
INTERES.
: RICARDO CESAR DE OLIVEIRA
INTERES.
: ALBERTO MANUEL HORCAJO AGUIRRE
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
EMENTA
Documento eletrônico VDA56340261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:31:56
Código de Controle do Documento: fcc2dceb-b7f2-4999-b8de-84fe8e8b5f6f

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO.
RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC
ART. 1.022
E
DE
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO SEM VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à
reforma do entendimento aplicado ou ao novo julgamento da causa, conforme
pretende a parte embargante. Hipótese em que o acórdão embargado enfrentou
expressamente as teses suscitadas.
3. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, inexiste contradição quando se
afasta a ofensa ao
do Código de Processo Civil e, ao mesmo tempo, se
art. 1.022
reconhece a falta de prequestionamento da matéria. Com efeito, é plenamente
possível que o acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha incorrido em
omissão e, ainda assim, não tenha decidido a questão sob o enfoque dos preceitos
jurídicos suscitados pela parte recorrente.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por OI S.A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL e OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra o acórdão que deu
parcial provimento ao agravo interno para não conhecer do recurso especial. O aresto ficou
assim resumido (fls. 615-617):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO
DE
ORIGEM
OU
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL (ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC). EXAME DE
PRELIMINARES POSTERGADAS PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
AUSÊNCIA
DE
.

SÚMULA
735/STF
PREQUESTIONAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO
.
SÚMULA 211/STJ
VALOR DA CAUSA TAMBÉM POSTERGADO PARA A SENTENÇA.
PREJUÍZOS ALEGADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO. A
. GRAVO INTERNO PARCIALMENTE
SÚMULA 7/STJ
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente e negou provimento ao recurso especial, em ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público Federal contra operadora de telefonia móvel,
visando à responsabilização pela falha no cadastramento de usuários de
serviços pré-pagos, que possibilita a habilitação de telefones móveis por
Documento eletrônico VDA56340261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:31:56
Código de Controle do Documento: fcc2dceb-b7f2-4999-b8de-84fe8e8b5f6f

pessoas encarceradas e a prática de delitos do interior de estabelecimentos
prisionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há omissão no acórdão
recorrido, se é aplicável a se há ausência de prequestionamento nos
dispositivos legais
, invocados e se a análise da impugnação
Súmula 735/STF
ao valor da causa demanda revolvimento fático-probatório, atraindo a
incidência da
. III.
Súmula 7/STJ
RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem refutou todas as alegações formuladas nos embargos
de declaração, não constatando omissão, contradição ou obscuridade, mas sim
inconformismo com o resultado do acórdão.
4. A decisão interlocutória que postergou a análise de algumas preliminares
para o julgamento do mérito não configura medida de urgência, o que afasta a
aplicação da
. Porém, a ausência de prequestionamento dos
Súmula 735/STF
dispositivos legais invocados atrai a incidência da pois a matéria não foi
enfrentada pelo Tribunal de origem, mesmo após a
, oposição
Súmula 211/STJ
de embargos de declaração.
5. A análise da impugnação ao valor da causa foi postergada para a sentença e
a verificação dos alegados prejuízos à agravante demandaria revolvimento
fático-probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno parcialmente provido apenas para
afastar a incidência da e não conhecer do recurso especial, no ponto, pela
aplicação da
.
Súmula 735/STF Súmula 211/STJ

Sustentam as embargantes que há contradição no acórdão, "ao
rejeitar peremptoriamente a ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil sob a assertiva
de que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia para, ato
contínuo e na mesma toada argumentativa, aplicar a Súmula 211 do STJ sob o exato pressuposto
de que a matéria não fora enfrentada pelo Tribunal a quo". Defendem que houve
prequestionamento ficto.
Apontam, de outra parte, "omissão na análise do argumento segundo o qual a
controvérsia atinente ao momento processual exigível para o julgamento da impugnação ao valor
da causa traduz matéria puramente de direito (imune ao reexame fático preconizado pela Súmula
7 do STJ)", bem como omissão "no que tange à violação do efeito devolutivo inerente ao Agravo
de Instrumento".
Pugnam pelo provimento dos aclaratórios.
Impugnação às fls. 656-669.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA56340261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:31:56
Código de Controle do Documento: fcc2dceb-b7f2-4999-b8de-84fe8e8b5f6f

Não assiste razão às embargantes.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material. Na hipótese, o aresto atacado não está eivado
e/ou
de quaisquer desses vícios.
Com efeito, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confiram-se, no que interessa, os fundamentos do aresto (fls. 618-630):

(...)
Como visto, o Tribunal de origem refutou uma a uma todas as alegações
formuladas nos aclaratórios. Dessarte, não se constata a apontada
omissão, mas sim o inconformismo direto com o resultado do acórdão,
que foi contrário aos interesses da parte ora recorrente. Ausente, pois,
negativa de prestação jurisdicional.
Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja
embargos de declaração, recurso que se presta tão somente a sanar os vícios
previstos no do CPC,
pertinentes à análise dos temas trazidos à
art. 1.022
tutela jurisdicional no momento processual oportuno.
(...)
De fato, entendo que não incide a
na hipótese, pois, embora
Súmula 735/STF
se trate de provimento que postergou a análise das preliminares ao julgamento
do mérito da causa, a decisão interlocutória não configura medida de urgência.
Contudo, exatamente por não ter sido enfrentado pelo Tribunal de origem o
mérito da questão, postergado para o momento da sentença, constata-se a
ausência de prequestionamento, o que atrai a incidência da
,
Súmula 211/STJ
in verbis:
(...)
Saliente-se que a oposição de embargos declaratórios não é suficiente para
suprir o requisito do prequestionamento, sendo indispensável o efetivo
Nesse sentido:
exame da questão pelo acórdão recorrido.
(...)
Ademais, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o
prequestionamento implícito não supre a ausência de análise direta da
matéria, uma vez que para examinar a adequação do julgado esta Corte
deve partir de uma premissa previamente estabelecida pelo tribunal de
origem, não podendo avaliar o caso à luz de um dispositivo sobre o qual
Precedentes: AgInt no relator Ministro
não se traçou qualquer debate.
Teodoro R Esp n.
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em D
2.037.732/AL,
Je de
, relator Ministro Gurgel de
17/6/2024, 20/6/2024; REsp n. 1.445.843/RS
Faria, Primeira Turma, julgado em D Je de 5/10/2021, 9/11/2021.
(...)
Porém, a Corte estadual entendeu prematuro e desarrazoado acolher a
alegação de ausência de interesse de agir, destacando que os demandados
ofereceram contestação sobre o mérito da causa. Portanto, correto o
Documento eletrônico VDA56340261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:31:56
Código de Controle do Documento: fcc2dceb-b7f2-4999-b8de-84fe8e8b5f6f

acórdão que rejeitou os embargos de declaração e enfatizou a pretensão
de rejulgamento da causa.
Isso não impede o reconhecimento da ausência de prequestionamento no
tocante aos dispositivos legais invocados. Ora, exatamente por entender
que a matéria deverá ser enfrentada na sentença, o Tribunal de origem
postergou sua análise.
Com isso, a despeito da oposição de embargos de declaração, tem-se a
ausência de prequestionamento, atraindo a incidência da sem que isso
configure qualquer
, contradição. Nesse sentido, confira-se o
Súmula 211/STJ
seguinte julgado:
(...)
Por fim, relativamente à impugnação ao valor da causa, a decisão
agravada concluiu que "o acolhimento da pretensão recursal —
especialmente com relação ao argumento de existência de prejuízo pela
não definição imediata do valor da causa — demanda reexame do
contexto fático-probatório, o que não se admite ante o óbice da
".
Súmula 7/STJ
De fato, o Tribunal de origem assentou que, "considerando que em ações civis
públicas as custas e as despesas processuais têm sua exigibilidade postergada
para ser atendida ao final pelo vencido, não verifico o prejuízo alegado pelos
agravantes se analisada a impugnação do valor da causa somente quando da
prolação da sentença".
Para a inversão do decidido e o acolhimento da tese da agravante de que a
empresa sofre prejuízos processuais e extraprocessuais, seria necessário o
revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula 7 desta Corte. Note-se
que os supostos prejuízos indicados pela agravante na peça recursal são
genéricos e se restringem a ilações (responder a ação coletiva com valor da
causa alto seria ônus à sociedade de capital aberto e teria repercussão em caso
de eventual aplicação de multa processual).

Conforme demonstrado, a despeito da oposição de embargos de declaração, o
Tribunal de origem não analisou a questão, ainda que implicitamente, sob o enfoque dos
mencionados artigos de lei, carecendo o recurso especial do requisito do prequestionamento, nos
termos do enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
.
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
"
a quo
De fato, para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre a tese jurídica em torno do dispositivo legal tido como violado,
a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal, situação essa
inocorrente
.
in casu
Registre-se que "o prequestionamento é exigência inafastável contida na própria
previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do
(AgInt no
recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública"
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.819.751/BA
DJEN de
.
18/6/2025,
26/6/2025)
Documento eletrônico VDA56340261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:31:56
Código de Controle do Documento: fcc2dceb-b7f2-4999-b8de-84fe8e8b5f6f

Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "a admissão do
, previsto no
do Código de Processo Civil (CPC), exige,
prequestionamento ficto
art. 1.025
, a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem, a indicação,
concomitantemente
no recurso especial, da ofensa ao
do CPC, especificamente quanto à questão que se
art. 1.022
pretende ver analisada, e o reconhecimento do vício (omissão, da contradição, do erro de fato
(AgInt no
, o que não ocorreu no presente caso"
ou da obscuridade) por este Tribunal Superior
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.063.807/SE
DJEN de
.
9/2/2026,
12/2/2026)
Ademais, nos termos do entendimento desta Corte Superior, inexiste contradição
quando se afasta a ofensa ao
do Código de Processo Civil e, ao mesmo tempo, se
art. 1.022
reconhece a falta de prequestionamento da matéria. Com efeito, é plenamente possível que o
acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha incorrido em omissão e, ainda assim, não
tenha decidido a questão sob o enfoque dos preceitos jurídicos suscitados pela parte recorrente.
Nessa senda: AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.543.906/SP
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
22/12/2025.
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
EMBARGOS
DE
TERCEIROS.
REGISTRO.
POSSIBILIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIOANAL
NÃO
DEMONSTRADA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
. FICTO. NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM
SÚMULA No 211/STJ
PÚBLICA.
OFÍCIO.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
. AUSÊNCIA DE NULIDADE. COMPROVADA.
SÚMULA No 283/STF
BOA-FÉ. ADQUIRENTE. SÚMULAS NoS 5 E
EMBARGOS
7/STJ.
PROTELATÓRIOS. MULTA. REEXAME.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
em deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
.
Súmula no 211/STJ
3. Não há impropriedade em afirmar a falta de prequestionamento e
afastar a negativa de prestação jurisdicional, haja vista o julgado estar
devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz
dos preceitos jurídicos suscitados pelo recorrente.
4. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, a admissão de
prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
do CPC,
art. 1.025
exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do
do CPC, o que não é o caso dos autos.
art. 1.022
5. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido, suficientes
por si só, para a manutenção do decidido acarreta a incidência da Súmula n.o
283 do STF.
Documento eletrônico VDA56340261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:31:56
Código de Controle do Documento: fcc2dceb-b7f2-4999-b8de-84fe8e8b5f6f

6. No caso, rever o entendimento do tribunal local, que, amparado no contexto
fático-probatório dos autos, afastou a nulidade do negócio jurídico porque à
época não havia interdição, reconheceu a boa-fé da recorrida e a comprovação
da posse do imóvel adquirido por promessa de compra e venda, exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas e do contrato, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que é
admissível a oposição de embargos de terceiro com fundamento em alegação
de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel desprovido de
registro. Incidência da
.
Súmula no 84/STJ
8. Na hipótese, a análise do artigo 1.026, § 2o, do CPC, que trata da multa por
oposição de embargos de declaração protelatórios, demandaria o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ
.
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.212.614/RJ
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.

No mais, não se constata omissão quanto à incidência da
e ao efeito
Súmula 7/STJ
devolutivo do agravo de instrumento. As matérias foram expressamente enfrentadas o aresto
agravado, como se vê, no que interessa:

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 498, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC
No tocante à omissão do acórdão e negativa de prestação jurisdicional,
sustenta a agravante que se refere às seguintes teses: (...) 6) ignorou-se o
ao não se pronunciar sobre o
efeito devolutivo do agravo de instrumento
pedido de nova produção de provas.
A Corte de origem assim decidiu ao julgar os embargos de declaração, no que
importa (fls. 297-304):
(...)
Quanto ao sexto ponto, encontram-se no decidido as seguintes razões:
(...)
Como se pode constatar da leitura do excerto acima reproduzido, a turma
emprestou inteligência e consequência diversas ao alcance deste agravo de
instrumento, ao decidir pelo não conhecimento do pedido recursal, pela
Não há, portanto, omissão a ser eventualmente
ocorrência de preclusão.
sanada, mas divergência entre o decidido e a posição adotada pelos
embargantes.
(...)
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ
Por fim, relativamente à impugnação ao valor da causa, a decisão agravada
concluiu que "o acolhimento da pretensão recursal — especialmente com
relação ao argumento de existência de prejuízo pela não definição imediata do
valor da causa — demanda reexame do contexto fático-probatório, o que não
se admite ante o óbice da
".
Súmula 7/STJ
De fato, o Tribunal de origem assentou que, "considerando que em ações civis
públicas as custas e as despesas processuais têm sua exigibilidade postergada
Documento eletrônico VDA56340261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:31:56
Código de Controle do Documento: fcc2dceb-b7f2-4999-b8de-84fe8e8b5f6f

para ser atendida ao final pelo vencido, não verifico o prejuízo alegado pelos
agravantes se analisada a impugnação do valor da causa somente quando da
prolação da sentença".
Para a inversão do decidido e o acolhimento da tese da agravante de que a
empresa sofre prejuízos processuais e extraprocessuais, seria necessário o
. Note-
revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula 7 desta Corte
se que os supostos prejuízos indicados pela agravante na peça recursal são
genéricos e se restringem a ilações (responder a ação coletiva com valor da
causa alto seria ônus à sociedade de capital aberto e teria repercussão em caso
de eventual aplicação de multa processual).

De notar que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não
importa em omissão. Com efeito, a decisão do recurso de forma diversa da defendida nas razões
recursais, elegendo-se fundamentos distintos daqueles propostos pela parte, não configura
omissão, contradição ou ausência de fundamentação. Nesse sentido: AgInt no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.347.060/SP
12/8/2024,
DJe de
e AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
15/8/2024;
REsp n. 2.130.408/CE
Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Consoante reiterado entendimento desta Corte, "a estreita via dos embargos de
declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de
matéria já decidida" (EDcl no AgInt na AR n.
relator Ministro Benedito Gonçalves,
4.858/RS,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
17/3/2020,
19/3/2020)
Como visto, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de
correção de erro material, mas, sim, de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que
foi contrário aos interesses do insurgente.
O recurso aclaratório, no entanto, possui finalidade integrativa e não se presta à
reforma do entendimento aplicado ou a novo julgamento da causa, conforme pretende a
embargante. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA
NOTÓRIA NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIB ILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o erro material passível de
correção a qualquer tempo é o que se refere a meros equívocos ou inexatidões
materiais, não interferindo no juízo de valor sobre a matéria"
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
(REsp 1.801.128/SP
julgado em
DJe
, situação que não se verifica nos autos.
27/8/2019,
11/10/2019)
Documento eletrônico VDA56340261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:31:56
Código de Controle do Documento: fcc2dceb-b7f2-4999-b8de-84fe8e8b5f6f

4. Mesmo nos casos de divergência notória, necessária se faz a indicação
precisa dos dispositivos de lei tidos por violados, tendo em conta o papel
constitucional do STJ de uniformizar a interpretação da norma
infraconstitucional. Precedente.
5. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo
da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no
AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.466.659/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
21/9/2023)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS,
COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no
julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a
rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'os segundos
embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura
constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo
inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto
anteriormente impugnado' (EDcl nos EDcl no AgRg na AR n. 3.817/MG,
relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/4/2008,
DJe de
. Nesse sentido: EDcl nos EDcl nos EAg n.
12/5/2008)
884.487/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2017,
DJe de 20/2/2018.
4. A reiteração de alegações já expressamente enfrentadas demonstra o caráter
protelatório desses segundos embargos de declaração, a ensejar a imposição de
multa ao embargante, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do
§ 2o, do
.
art. 1.026,
CPC/2015
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
, relator Ministro Afrânio
AREsp n. 1.534.942/SP
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO
DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO
ART. 1.022
ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56340261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:31:56
Código de Controle do Documento: fcc2dceb-b7f2-4999-b8de-84fe8e8b5f6f

2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão pura e simples do conteúdo do acórdão embargado, buscando a
sua reforma.
3. A intenção de reverter o entendimento do órgão colegiado, a respeito da
incidência da
, carece de relação com a demonstração de suposta
Súmula 7/STJ
omissão, obscuridade ou contradição, revelando, antes, propósito de utilizar os
Aclaratórios como sucedâneo de Agravo Interno contra decisão colegiada.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.666.342/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
29/5/2024)

Por fim, impende advertir a parte recorrente de que a reiteração dos embargos de
declaração, de forma infundada, acarretará a configuração de recurso manifestamente
protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA56340261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:31:56
Código de Controle do Documento: fcc2dceb-b7f2-4999-b8de-84fe8e8b5f6f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.118.642 / RS
Número Registro: 2024/0006860-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50253120620214040000 50253400820204040000 50454870320174047100
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL INCORPORADOR DO
OUTRO NOME : BRASIL TELECOM S/A
_
: TELEMAR NORTE LESTE
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A.
RECORRENTE : OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : OI MÓVEL S.A
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS22356
LEONARDO LAMACHIA - RS47477
RODRIGO DORNELES - RS46421
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
INTERES.
: ALEX WALDEMAR ZORNIG
INTERES.
: BAYARD DE PAOLI GONTIJO
INTERES.
: FRANCISCO TOSTA VALIM FILHO
INTERES.
: JOSE MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA
INTERES.
: LORENZO FEDERICO ZANOTTI LINDNER
INTERES.
: MARCO NORCI SCHROEDER
INTERES.
: MARIO GIRASOLE
Documento eletrônico VDA56935302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:45:51
Código de Controle do Documento: 7e773b24-83fb-4791-b0f6-337ff015a611

INTERES.
: RODRIGO MODESTO DE ABREU
INTERES.
: STEFANO DE ANGELIS
INTERES.
: TIM CELULAR S.A.
OUTRO NOME : TIM CELULAR S.A
INTERES.
: TNL PCS S/A
INTERES.
: CLARO S.A
INTERES.
: ÉRCIO ALBERTO ZILLI
INTERES.
: PAULO CESAR PEREIRA TEIXEIRA
INTERES.
: AMOS GENISH
INTERES.
: ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA
INTERES.
: JOSE ANTONIO GUARALDI FELIX
INTERES.
: ANTONIO CARLOS VALENTE DA SILVA
INTERES.
: CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS
INTERES.
: RICARDO CESAR DE OLIVEIRA
INTERES.
: ALBERTO MANUEL HORCAJO AGUIRRE
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TELEFONIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL INCORPORADOR DO
OUTRO NOME : BRASIL TELECOM S/A
_
: TELEMAR NORTE LESTE
- EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A.
EMBARGANTE : OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME : OI MÓVEL S.A
ADVOGADOS
: CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA - RS22356
LEONARDO LAMACHIA - RS47477
RODRIGO DORNELES - RS46421
DIEGO DUTRA WALLAUER - RS082209
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
INTERES.
: ALEX WALDEMAR ZORNIG
INTERES.
: BAYARD DE PAOLI GONTIJO
INTERES.
: FRANCISCO TOSTA VALIM FILHO
INTERES.
: JOSE MAURO METTRAU CARNEIRO DA CUNHA
INTERES.
: LORENZO FEDERICO ZANOTTI LINDNER
INTERES.
: MARCO NORCI SCHROEDER
INTERES.
: MARIO GIRASOLE
Documento eletrônico VDA56935302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:45:51
Código de Controle do Documento: 7e773b24-83fb-4791-b0f6-337ff015a611

INTERES.
: RODRIGO MODESTO DE ABREU
INTERES.
: STEFANO DE ANGELIS
INTERES.
: TIM CELULAR S.A.
OUTRO NOME : TIM CELULAR S.A
INTERES.
: TNL PCS S/A
INTERES.
: CLARO S.A
INTERES.
: ÉRCIO ALBERTO ZILLI
INTERES.
: PAULO CESAR PEREIRA TEIXEIRA
INTERES.
: AMOS GENISH
INTERES.
: ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA
INTERES.
: JOSE ANTONIO GUARALDI FELIX
INTERES.
: ANTONIO CARLOS VALENTE DA SILVA
INTERES.
: CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS
INTERES.
: RICARDO CESAR DE OLIVEIRA
INTERES.
: ALBERTO MANUEL HORCAJO AGUIRRE
INTERES.
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:45:51
Código de Controle do Documento: 7e773b24-83fb-4791-b0f6-337ff015a611